Tribunal: TJDFT
Processo: 0045450-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser reconhecida. A controvérsia referente a extensão do período de carência para pagamento dos aluguéis até 30/11/2011, quitação dos encargos locatícios referentes aos contratos de locação em análise com o termo de entrega das chaves e exame da contradição suscitado nos primeiros embargos declaratórios, relacionado à culpa pela rescisão do contrato foram expressamente definidas no acórdão, que analisou, pormenorizadamente, a matéria, resolvendo fundamentadamente a questão.

3. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da parte embargante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.